Tribunal: STF
Processo: Rcl 85991
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Esaú Carvalho de Abreu Matos, contra decisão proferida pela 4ª Turma Cível do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos dos Processo nº 0818025-64.2021.4.05.8100, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 44.
Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:

“Trata-se de ação ordinária ajuizada com o objetivo de anular o ato administrativo que eliminou o Reclamante do concurso público da Polícia Rodoviária Federal, qual seja: Avaliação Psicológica Complementar. 
Em sua sentença, o magistrado de 1º grau utilizou dois fundamentos – violação a Súmula Vinculante Nº 44 e Quebra da Isonomia - para julgar procedentes os pedidos veiculados na inicial. 
(...)
Em acórdão proferido em 22 de maio de 2023, a 4ª Turma Cível do Tribunal Regional Federal da 5ª Região reformou a sentença e deu provimento à apelação da União Federal. Na hipótese, o acórdão reclamado contraria a Súmula Vinculante nº 44 do STF, pois a Corte Federal da 5ª Região relativizou a falta de previsão legal da aplicação de exame psicotécnico na segunda fase do concurso, curso de formação, da Polícia Rodoviária Federal a candidato considerado apto na avaliação realizada na primeira fase – a qual está prevista expressamente no art. 3º da Lei 9.654/98 - sob a seguinte argumentação:
‘(...) Nesse ponto, a lei federal não proíbe e nem permite realizar exame psicológico complementar, mas o edital do concurso prevê especificamente a possibilidade de realização do exame psicotécnico no momento inicial concurso e, após, a realização de exame complementar.(...)’
Ocorre que a autorização legal expressa é indispensável para a validação de qualquer psicotécnico realizado em concursos públicos. Isso porque Súmula Vinculante 44 se firmou na compreensão de que os requisitos para ingresso em cargos públicos devem ser previstos em lei de forma clara e objetiva, pois o princípio da legalidade estrita – insculpido no art. 37, inciso I da Constituição Federal – impede de forma absoluta que a Administração aja fora das hipóteses em que a lei autoriza. Assim, tem-se bastante claro que o acórdão recorrido violou o enunciado sumular supremo, já que a expressão contida no verbete ‘Só por lei’ deixa muito claro que a interpretação extensiva do art. 3º da Lei 9.654/98 não é permitida, vejamos:”. (eDOC 1, p. 7/8)

Assim, afirma que a Súmula Vinculante nº 44 foi contrariada quando a decisão reclamada valida a realização de exame psicotécnico sem previsão legal sob o argumento de que a Lei 9.654/98 não proíbe a aplicação de exame psicológico contínuo durante a segunda fase do concurso (curso de formação).
Sustenta que a aplicação de exame psicotécnico complementar durante a segunda fase do concurso público da PRF somente seria válida se a Lei 9.654/98 autorizasse expressamente a aplicação de exame psicotécnico complementar durante a segunda fase do concurso (curso de formação), a uma pequena parcela de candidatos, conforme decidido no precedente representativo - AI 758.533 QO-RG – utilizado para formar a SV nº 44.
Desse modo, alega que, levando-se em consideração que apenas 29 (vinte e nove) dos mais de 1500 (mil e quinhentos alunos) foram submetidos a avaliação psicológica complementar, conclui-se que o princípio da isonomia foi violado e, por conseguinte que a Súmula Vinculante nº 44 foi contrariada pela decisão reclamada.
Argumenta, ainda, haver ofensa ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista que os editais dos concursos públicos realizados nos anos de 2003, 2008, 2013 seguiram a mesma linha da norma reguladora do certame de 1998, sem a previsão de aplicação de segundo exame psicotécnico durante o curso de formação, o que afastaria a conclusão da decisão reclamada, no sentido de que “a ausência de vedação em lei autoriza a existência da avaliação psicológica complementar durante o curso de formação, já que se isso fosse verdade a etapa seria cobrada desde 1998, o que geraria uma legítima expectativa nos candidatos de que a única avaliação psicológica eliminatória seria a da primeira fase”. (eDOC 1, p. 21)
Cita em seu favor, a Reclamação 56.671, na qual foi cassado acórdão prolatado pelo mesmo colegiado (4ª Turma Cível do TRF-5ª Região) em caso idêntico, e destaca, também, que o entendimento da 4ª Turma Cível do TRF-5ª Região, na decisão reclamada, destoa da jurisprudência firmada pelos Tribunais Regionais Federais da 1ª e 4ª Regiões, e de outras composições do próprio TRF-5ª Região.
Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado, e, por fim, a procedência do pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e restabelecer a sentença de primeiro grau que anulou o ato administrativo que eliminou o reclamante do certame.
Citadas, a União e o Cebraspe apresentaram contestação defendendo a legitimidade do ato reclamado e pugnando ao final pela improcedência da reclamação (eDOCs 52 e 33, respectivamente).
Informações prestadas pela autoridade reclamada no eDOC 59.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido formulado nesta reclamação, em parecer assim ementado: 

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 44. PREVISÃO EDITALÍCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOTÉCNICO CONTINUADO, DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO, EM CONTRARIEDADE À EXPRESSA PREVISÃO DO ARTIGO 3º DA LEI 9.654/1998. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PARECER PARA PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 61)
É o relatório.
Decido.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).” 

Pois bem.
No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (órgão reclamado) deu provimento à apelação da União, para julgar improcedente a pretensão do ora reclamante (candidato excluído de concurso para ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal), em virtude da reprovação em exame psicotécnico complementar aplicado durante o curso de formação, mesmo após ter sido aprovado em exame psicotécnico realizado na fase anterior do concurso. Confira-se trecho do acórdão questionado: 

“A controvérsia da presente demanda se refere à análise da legalidade de cláusula editalícia do concurso para o preenchimento de cargos de policial rodoviário federal que disciplina a possibilidade de realização de avaliação psicológica complementar. 
De início, a Lei n. 9.654/1998, que instituiu a carreira de Policial Rodoviário Federal, prevê, em seu art. 3º, a realização de exame psicotécnico como fase do concurso, nos seguintes moldes: 
Art. 3º O ingresso nos cargos da carreira de que trata esta Lei dar-se-á mediante aprovação em concurso público, constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de exame psicotécnico e de provas e títulos e a segunda constituída de curso de formação (grifei). 
Vê-se, ainda, que o próprio edital de abertura do certame (EDITAL CONCURSO PRF Nº 01 - POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, DE 18 DE JANEIRO DE 2021), em seus itens 12.04 e 19.04, além do item 5.1 do Anexo IV, expressamente previu a possibilidade de o candidato ser submetido a avaliações psicológicas complementares, durante o Curso de Formação Profissional (CFP), caso fosse necessário, confira-se (id. 4058100.24187676):
(...)
Impende, ainda, destacar que, em cumprimento à regra disposta no item 12.4 do Edital do Certame acima reproduzido, fora publicado o Edital Concurso PRF n. 40, de 06/10/2021, no bojo do qual restou esclarecido que a Coordenação-Geral do CFP instituiria comissão com a finalidade de identificar os candidatos que necessitariam ser submetidos à avaliação continuada, bem como claramente explanados todos os pontos que seriam avaliados durante esse exame, in verbis:
(...)
Da análise conjunta da legislação que rege a matéria (lei federal e editais publicados), observa-se que há previsão na Lei Federal n. 9.654/1998 acerca da realização de exame psicotécnico em concurso para preenchimento de cargo de Policial Rodoviário Federal. 
Também há previsão editalícia expressa sobre a realização do exame psicotécnico complementar. 
Constata-se, ainda, que o candidato autor da presente demanda não impugnou oportunamente os editais que regem o certame sobre a previsão neles constantes sobre a instituição de exame psicológico continuado. 
Nesse ponto, a lei federal não proíbe e nem permite realizar exame psicológico complementar, mas o edital do concurso prevê especificamente a possibilidade de realização do exame psicotécnico no momento inicial concurso e, após, a realização de exame complementar.
A parte autora se inscreveu no concurso, mas não fez qualquer impugnação à referida exigência editalícia. Somente após ser reprovada é que questiona judicialmente a validade daquele concurso. 
Além disso, outro ponto que chama a atenção é que em momento algum o demandante alega que tenha sido arbitrária a sua seleção para a submissão a esse exame. 
Não se defende também que o laudo que o considerou inapto estivesse incorreto para que fosse realizada uma perícia judicial. A alegação autoral se baseia exclusivamente na inexistência de previsão legal para o referido exame complementar, como se a lei vedasse a realização em outro momento do certame. No entanto, como se disse, a lei não proíbe a realização do exame psicológico complementar. 
Em suma: o edital do concurso prevê a realização de exame psicológico de forma continuada durante a extensão do certame, a incluir a fase de Curso de Formação Profissional (CFP), mas o candidato não impugnou esse ponto do edital do concurso; por outro lado, a parte também não se insurge contra a reprovação em si, nem se insurge contra a eventual arbitrariedade de ter sido escolhido para realizar aquele exame, fundamenta-se exclusivamente sua pretensão na ilegalidade da exigência editalícia, que, a meu sentir, deveria ter sido alvo de impugnação em momento anterior, até para evitar de só o fazer em caso de eventual reprovação, como de fato aconteceu. 
Na hipótese, não há ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade como alegado em contrarrazões, uma vez que a previsão editalícia vale para todos os candidatos inscritos no concurso público. Na verdade, deve ser levado em consideração o princípio da presunção de validade dos atos públicos, já que o edital do concurso é a lei do certame, não tendo a parte se insurgido contra ela no primeiro momento, mas tão somente após sua reprovação no concurso. 
E, segundo a regra de experiência, é muito comum que, durante o curso de formação, os candidatos sejam submetidos a avaliações psicológicas, até porque, muitas vezes, um ou dois dias de análise são insuficientes para se verificar o perfil profissiográfico do candidato, para averiguar a sua maturidade psicológica para exercer aquela função. Em se tratando de seleção de candidatos em concurso público para área policial, onde se exige o manuseio de arma de fogo, as decisões por eles tomadas são feitas de modo instantâneo, e, diferentemente do que ocorre em outras atividades, essas decisões são muitas vezes irredutíveis, podendo, inclusive, ceifar a vida de pessoas indevidamente”. (eDOC 22, p. 10/12, grifo nosso)

Esse acórdão foi assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO APÓS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI FEDERAL DO EXAME PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EM LEI DO EXAME NA FORMA COMPLEMENTAR. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA DO EXAME PSICOLÓGICO CONTÍNUO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DO EDITAL DE CONCURSO PELO CANDIDATO. ATIVIDADE POLICIAL OSTENSIVA QUE EXIGE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DOS CANDIDATOS AO LONGO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. APELAÇÕES PROVIDAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. JULGAMENTO EM COMPOSIÇÃO AMPLIADA. 
1. Apelações da União e pelo CEBRASPE contra sentença que, ao ratificar a tutela antecipada deferida, julgou procedente o pedido para determinar aos réus que realizem as medidas necessárias à nomeação e à posse do demandante no cargo de Policial Rodoviário Federal. Houve, ainda, condenação dos réus no pagamento, pro rata, de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
2. Hipótese em que inexiste ilegalidade na submissão do candidato autor a exame psicológico complementar que o considerou inapto durante o Curso de Formação Profissional - CFP. 
3. A Lei n. 9.654/1998, que instituiu a carreira de Policial Rodoviário Federal, prevê, em seu art. 3º, a realização de exame psicotécnico como fase do concurso público. Inexiste ainda vedação legal para a realização do referido exame psicológico de forma contínua ao longo do certame. 
4. O edital de abertura do concurso (Edital PRF n. 01 de 18/01/2021), em seus itens 12.4 e 19.2, além do item 5.1 de seu Anexo IV, previu expressamente a possibilidade de o candidato ser submetido a avaliações psicológicas complementares, durante o Curso de Formação Profissional, caso fosse necessário. 
5. Em cumprimento à regra disposta no item 12.4 do Edital PRF n. 01, de 18/01/2021, foi publicado o Edital Concurso PRF n. 40, de 06/10/2021, no bojo do qual restou esclarecido que a Coordenação-Geral do Curso de Formação Profissional (CFP) instituiria comissão com a finalidade de identificar os candidatos que necessitariam ser submetidos à avaliação continuada, bem como claramente explanados todos os pontos que seriam avaliados durante esse exame. 
6. Ausência de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade, uma vez que a previsão editalícia valia para todos os candidatos inscritos no concurso público. Aplica-se, na verdade, o princípio da presunção de validade dos atos públicos, já que o edital do concurso é a lei do certame, não tendo a parte se insurgido contra ele - o edital - no momento oportuno de impugnação, mas tão somente após sua reprovação no concurso.
7. Segundo a regra de experiência, é muito comum que, durante o curso de formação, os candidatos sejam submetidos a avaliações psicológicas complementares, uma vez que a análise anterior, feita em um ou dois dias, a depender da quantidade de inscritos, é insuficiente para se verificar o perfil profissiográfico do candidato, para averiguar a sua maturidade psicológica para exercer a função policial. 
8. Em se tratando de seleção de candidatos em concurso público para área policial, onde se exige o manuseio de arma de fogo, mostra-se necessária a realização de exame psicológico contínuo ao longo do certame, a incluir a etapa do curso de formação, porque é justamente nesse período mais extenso (três ou quatro meses), que efetivamente se manifesta algum desequilíbrio psicológico ou alguma incompatibilidade profissiográfica para que o candidato exerça aquela função. 
9. No caso concreto, chama atenção o fato de o candidato não ter se insurgido contra o motivo utilizado pela comissão para considerá-lo inapto no exame psicológico complementar, não tendo requerido perícia judicial para averiguar sua efetiva existência. Pretensão voltada exclusivamente à análise da (i)legalidade do exame psicológico complementar. 
10. Improcedência do pedido de anulação do ato que considerou o candidato inapto, à míngua da demonstração de ilegalidade na realização do exame psicológico complementar, mercê da previsão expressa no art. 3º da Lei n. 9.654/1998 acerca da realização do exame psicológico, da inexistência de vedação em lei do referido exame na forma complementar e da existência de previsão expressa nos editais do concurso público sobre a possibilidade de submissão dos candidatos ao exame psicológico contínuo, além da ausência de impugnação do edital pelo candidato em momento oportuno. 
11. Apelações providas para julgar improcedente o pedido”. (eDOC 22, p. 13)

O cerne da controvérsia, portanto, reside na inobservância do verbete vinculante n. 44 da Súmula, que tem a seguinte redação:

 “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”

Nesse sentido, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar AI 758.533-QO-RG/MG, Tema 338 da repercussão geral, assentou que “A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos”. 
Especificamente em relação à presente controvérsia, confira-se o disposto na Lei nº 9.654/1998 (que cria a carreira de policial rodoviário federal e dá outras providências) sobre a matéria: 

“Art. 3º O ingresso nos cargos da carreira de que trata esta Lei dar-se-á mediante aprovação em concurso público, constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de exame psicotécnico e de provas e títulos e a segunda constituída de curso de formação.” (grifo nosso) 

Percebe-se que a lei de regência do concurso para ingresso na carreira de policial rodoviário federal aponta expressamente para a realização do exame psicotécnico na primeira fase do concurso público, não havendo qualquer previsão de uma segunda avaliação de caráter eliminatório na segunda fase do certame, qual seja, o curso de formação. A lei prevê não só a realização do teste, mas também o momento de sua aplicação (primeira fase).
Desse modo,  a disposição constante no Edital Concurso PRF nº 1, de 18.1.2021, que prevê a realização de avaliação psicológica complementar durante o curso de formação, “não só carece de previsão legal como contraria a escolha realizada pelo legislador na Lei nº 9.654/1998”, como bem observado pela Procuradoria-Geral da República.
Assim, o acórdão reclamado, ao validar a possibilidade de realização de um segundo exame psicotécnico em uma parcela de candidatos já aprovados, em momento posterior, sem qualquer previsão legal, de fato contrariou a Súmula Vinculante 44.
Nesse ponto, chama a atenção, também, o fato de que nem todos os candidatos foram submetidos a esse segundo teste, o qual foi aplicado em uma minoria de participantes do curso de formação, em manifesta ofensa ao princípio da isonomia. Conforme salientado no voto vencido:

“21. Além disso, a forma como a Administração optou selecionar os candidatos para se submeterem ao mencionado exame viola indiscutivelmente o Princípio da Isonomia. Isso porque, o edital não elenca critérios mínimos para eleição dos candidatos submetidos à avaliação psicológica complementar. Com efeito, verifica-se irrestrita discricionariedade por parte da Administração Pública para escolher os candidatos a serem reavaliados com base no denominado ‘Fato Comportamental Observado’, termo manifestamente indeterminado. 
22. Ainda que pudéssemos entender pela legalidade da previsão do exame psicológico complementar durante o curso de formação para PRF, tal instrumento de avaliação deveria ser aplicada de forma indiscriminada a todos os candidatos, de modo a possibilitar que a Administração Pública viesse a avaliar não apenas o comportamento pontual de determinados candidatos durante o curso de formação, mas também eventuais reflexos do curso sobre os todos os candidatos, assegurando-se, assim, a um só tempo, a isonomia que deve pautar as avaliações durante o certame, e a efetividade do princípio da impessoalidade (art. 37, caput, da CRFB/88)”. (eDOC 22, p. 5, grifo nosso)

Por último, registre-se a existência de recente precedente dessa Segunda Turma proferido em reclamação em situação análoga à dos autos, envolvendo o mesmo concurso público e contra acórdão proferido igualmente pela Quarta Turma Cível do Tribunal Regional Federal da 5ª Região: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. SUBMISSÃO. PREVISÃO EM LEI. SÚMULA VINCULANTE 44. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente o pedido ante afronta à Súmula Vinculante 44. 2. A parte agravante sustenta não preenchido o requisito da aderência estrita, uma vez que há, no caso, lei na qual prevista a aprovação em exame psicotécnico como requisito de ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal – Lei n. 9.654/1998. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de candidata participante de concurso público ante reprovação em exame psicotécnico complementar aplicado a uma parcela dos candidatos e durante o curso de formação, mesmo após aprovação prévia em exame psicotécnico realizado em fase anterior do certame, viola a Súmula Vinculante 44. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Segundo a Súmula Vinculante 44, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. 5. O Órgão reclamado, ao chancelar exclusão de concurso público baseada na reprovação em exame psicotécnico complementar aplicado a uma parcela dos candidatos e não previsto expressamente em lei, violou a Súmula Vinculante 44, considerada a aprovação em exame psicotécnico realizado em fase anterior do certame. 
IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido”. (Rcl 56671 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 1º-12-2025)

Por conseguinte, reconheço a existência de violação à Súmula Vinculante n. 44 no acórdão reclamado.
Ante o exposto, o, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e restabelecer a eficácia da sentença proferida no Processo n. 0818025- 64.2021.4.05.8100. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente